Tribunal: TJES
Processo: 5000152-49.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000152-49.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA VALMY VACCARI SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E SEM QUALQUER MÁCULA QUE JUSTIFIQUE, NO MOMENTO, SUA MODIFICAÇÃO.
PRESENTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR NOS AUTOS ORIGINÁRIOS MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida no processo nº 5008803-44.2022.8.08.0024, a qual determinou a suspensão de descontos a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos proventos da agravada.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo.

O pedido de concessão da
tutela específica
restou indeferida pela decisão de
ID 2447478.

Em suas razões recursais, o Agravado requer que seja improvido o recurso de agravo de instrumento.

Decido.

Sustenta o agravada ser portadora de doença isquêmica crônica do coração não especificada (CID I25.9), conforme laudo médico pelo cardiologista Dr. Leonardo da Silva Fortunato - CRM-ES 5875 e que por tal motivo pleiteou o direito de cancelamento dos descontos referentes ao Imposto de Renda, bem como aqueles relativos à contribuição previdenciária do IPAJM, incidente sobre os seus proventos de aposentadoria.

A Lei Federal nº 7.713/1998 prevê que os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadores de doença prevista no rol do Art 6º, XIV são isentos de imposto de renda. Vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Dessa forma, no que tange ao requerimento de isenção de imposto de renda, vislumbro que a Autora apresentou laudo médico que demonstrou a verossimilhança de suas alegações, ou seja, é portadora de doença cardíaca grave e, portanto, deve ser beneficiada com a previsão do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1998, devendo, portanto, ser mantida a suspensão de descontos a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos proventos da agravada.

Em hipótese semelhante a dos autos, assim se posicionou nosso egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do recentíssimo julgamento da Remessa Necessária Cível nº 0036461-85.2009.8080024, de relatoria do Exmo. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

"EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS MÉDICOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Conforme se constata do Laudo Médico Pericial produzido por junta médica do IPAJM e Laudo Cardiológico elaborado pelo Dr. Rodolpho Farinazzo CRM-ES 8395,
o Impetrante apresenta doença isquêmica do coração, equivalente à cardiopatia grave.2. A doença que acomete o segurado está enquadrada no rol daquelas passíveis de gerar a isenção do imposto de renda conforme previsão do inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/88.

3.
Nem mesmo se poderia falar em hipótese de interpretação ampliativa, já que a situação analisada no presente caso se amolda literalmente na previsão de isenção prevista na legislação de regência.

4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.(Fonte: www.tjes.jus.br - destaquei)
.

Decisão do juízo singular devidamente motivada em tal sentido.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se a r. Decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer 5008803-44.2022.8.08.0024
. Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.